Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

2. A embargante aduz que o julgado, ao concluir pela ocorrência da prescrição, padece de omissão e contradição. Sustenta que, no caso dos autos, após a instauração de processos administrativos, houve demora da Administração no reconhecimento da dívida. E que, com a Declaração de ID 61223929 expedida pela Administração em 22/02/2024, os prazos prescricionais, então suspensos, voltaram a correr, retomando seu curso pela metade (art. 4o c/c art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, tendo a presente ação sido ajuizada em 08/07/2024, menos de 5 meses após a data de expedição da referida Declaração de ID 61223929, não há que se falar em prescrição. Ademais, a própria Administração teria afirmado que a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH).

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem contradição e omissão a serem sanadas. Na fundamentação do julgado consignou-se que a suspensão da prescrição ocorre com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. No entanto, no caso, não consta dos autos prova de requerimento administrativo de pagamento das verbas apresentado na fluência do prazo prescricional, não restando caracterizada hipótese de suspensão da prescrição. Quanto ao reconhecimento do direito pela Administração por meio de declaração, consignou-se não ser cabível a renúncia à prescrição face à inexistência de lei específica.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.